Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709529-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDENIA DE SOUSA BARROS ANDRADE, JOSE ANTONIO DE ANDRADE AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, GABRIEL MATHEUS SILVA SOUZA DECISÃO 1. Os autores agravam (id 44694994) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 44695000) que indeferiu liminar de reintegração de posse, por julgar que o esbulho não restou comprovado, em especial porque o imóvel está registrado em nome do réu Gabriel Matheus Silva Souza. Afirmam que são os legítimos proprietários e possuidores do Lote 12 do Conjunto F, sito na QNP 10, Ceilândia, desde 2005, de acordo com a escritura R-7/14.379, do 6o RI-DF. Alegam que o alugaram para complementar a renda, porquanto idosos e aposentados, porém, em 19/01/23, foram surpreendidos ao constatarem que era ocupado por Luiz Cláudio que alegou que o comprara. Sustentam que foram vítimas de estelionatários e que já fizeram o registro policial na 23a DP, pois não venderam o lote nem outorgaram a escritura pública lavrada no 2o Tabelionato de Notas de Formosa-GO (Tabelionato Miranda). Enfatizam que não podem aguardar a instrução processual, sob pena de suportem prejuízos derivados da falta de locação e do risco de depredações no imóvel. Assinalam que os agravados se negam a desocupar o imóvel, sendo necessária a liminar de reintegração de posse. 2. O feito principal carece de dilação probatória. Existem indícios de fraude na escritura pública de compra e venda do imóvel em questão, consoante informações prestadas pelo 2o Tabelionato de Notas de Formosa-GO (id 44695001, p. 51-52): (...). No dia 05/01/2023, compareceram dois usuários se identificando como Sra. Sidenia de Sousa Barros Andrade e como seu esposo, o Sr. José Antonio de Andrade, ambos portando RG, CPF, certidão de casamento e certidão de inteiro teor da matricula do imóvel atualizada, solicitando lavrar uma procuração com poderes de regularização e venda do imóvel localizado à QNP 10 (dez), conjunto “F”, lote 12 (doze), Ceilândia/DF, com uma área de 135,00m2 e respectiva casa residencial nele edificada, com a área construída de 33,050m2, imóvel este objeto da matricula de n° 14.379 do 6° Oficio de Registro de Imóveis de Ceilandia - DF. Conforme solicitação lavrou-se o Instrumento dia 05/01/2023 as fls. 078/078 do livro 454P. Dia 31/01/2023 compareceram os reais proprietários do imóvel alegando que a procuração se trata de um ato advindo de falsificação de seus documentos pessoais e certidão de casamento, nos apresentaram os reais documentos de identificação, certidão de casamento e também a comunicação de ocorrência de n°405/2023-1 lavrada na Policia Civil do Distrito Federal. A procuração fraudulenta foi lavrada no Livro 454, fl. 078/078 desta serventia em 05/01/2023, constando como outorgante Sideneia de Sousa Barros Andrade e José Antonio de Andrade e procurador Flavio Ferreira. Esta procuração foi substabelecida em 19/01/2023 no livro 3206, fl. 143, sendo o procurador substabelecido Lucas Matheus Pereira de Souza, no 10o Oficio de Notas e Protestos de Ceilandia – DF. Suspeita-se que Lucas Matheus Pereira de Souza utilizou-se do substabelecimento para lavrar uma escritura de compra e venda em 23/01/2023 no Cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga – DF (livro 3148, fls. 154/155). Em seguida esta escritura foi registrada na matrícula do imovel de no 14.379 em 26/01/2023 no Cartório do 6o Oficio de Registro de Imóveis de Ceilandia – DF. Analisando os documentos apresentados pelas partes pode-se perceber que se trata de Fraude no Instrumento de Procuração advindo de documentação Falsa apresentada pelos falsários. A procuração lavrada com os documentos dos falsários será anulada nesta serventia. O signatário comunicará o 10o Oficio de Notas e Protestos de Ceilandia – DF, serventia ao qual foi lavrado o substabelecimento, o 5o Oficio de Notas de Taguatinga – DF, serventia na qual foi lavrada a escritura e 6o Oficio de Registro de Imóveis de Ceilandia – DF serventia na qual foi registrado a escritura lavrada com documentos falsos. (...). Como se vê, Flávio Ferreira substabeleceu a Lucas Matheus – filho do agravado Luiz Cláudio –, os poderes que supostamente foram outorgados pelos agravantes, conforme id 44695001, p. 24. Depois, Lucas Matheus teria vendido o bem para seu irmão, o segundo agravado, Gabriel Matheus Silva Souza, consoante escritura pública id 44695001, p. 20. Por outro lado, Luiz Cláudio compareceu espontaneamente na 23a DP (id 44695001, p. 28) e afirmou que havia negociado o imóvel com Wescley dos Santos Nascimento, o qual ofertou o terreno a fim de solver dívida anterior entre eles, tendo iniciado uma reforma no imóvel, sendo surpreendido com os agravantes, os quais disseram serem donos do lote. Em contrapartida, os recorrentes argumentam que o imóvel estava alugado (id 44694994, p. 2), entretanto, não juntaram aos autos contrato de locação, nem alegaram que o contrato seria verbal. Destarte, os recorrentes não comprovaram o esbulho, nem a posse indireta sobre o imóvel (CPC 561, I e II), não obstante os indícios de fraude na escritura de compra e venda do bem. Assim, não foram preenchidos os requisitos para expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Ademais, a inicial possui pedido subsidiário (id 44695001, p. 6) de condenação dos agravados ao pagamento de aluguéis para o caso de não ser concedida a liminar. Por fim, foi determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, tanto pela Vara de Registros Públicos como pelo Juízo a quo, consoante id 44695001, p. 74-75 e 81. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. A relação processual não se completou, pois os agravados ainda não foram citados. Assim, é dispensável a intimação para que responda ao recurso (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator